Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743369-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Defiro o prazo de 20 dias para que o acordo venha, em termos, aos autos para homologação, ID 50244174. De outro lado, tendo em vista a petição de ID 4971114, esclareça o apelante se pretende a desistência do recurso. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora